Tribunal: TJDFT
Processo: 0711514-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711514-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSERATI EURO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME AGRAVADO: AFN SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado MASSERATI EURO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA – ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível, no cumprimento de sentença n. 0701257-83.2019.8.07.0001, que acolheu “em parte a impugnação à penhora para desconstituir a penhora sobre 4 (quatro) elevadores automotivos, a fim de permitir a continuidade de suas atividades empresariais, mantendo a constrição sobre os demais”, nos seguintes termos: De fato, o art. 833, V do CPC declara a impenhorabilidade das máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, não se podendo também perder de vista a orientação do STJ de que o maquinário de empresa de pequeno porte, essenciais às suas atividades, são impenhoráveis. No caso, a penhora foi constituída sobre 9 elevadores automotivos, dentre os 10 que a Executada alega possuir, ID n. 79207939. Considerando que a empresa ré tem por finalidade a realização de serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores, serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores, serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores, dentre outros (ID n. 81532466), é notório que tais bens são essenciais ao exercício da atividade. Todavia, a Executada não demonstrou serem os referidos bens os únicos existentes em seu estabelecimento comercial, por conseguinte, a retirada de parte destes não impede a continuidade da atividade empresarial. Assim, ACOLHO em parte a impugnação à penhora para desconstituir a penhora sobre 4 (quatro) elevadores automotivos, a fim de permitir a continuidade de suas atividades empresariais, mantendo a constrição sobre os demais. Tendo em vista que as partes não apresentaram impugnação ao laudo de avaliação de ID no 79207937, homologo a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça. Fica a parte Exequente intimada a informar se dispõe de meios para remoção dos bens penhorados ao depósito público, no prazo 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, deverá a parte Exequente apresentar planilha atualizada do débito, com abatimento da quantia penhorada via SISBAJUD. Vindo o demonstrativo, reitere-se a tentativa de constrição de valores pertencentes ao executado depositados em instituições financeiras, como previsto nos artigos 835, I e 854 do CPC, por meio do sistema SISBAJUD, até o montante do débito. Em suas razões recursais a parte Executada, ora Agravante, alega, em suma, que: i) a pandemia reduziu quantidade de serviços prestados e, por consequencia, a renda da empresa, o que dificultou o adimplemento de suas obrigações; ii) as ferramentas penhoradas são necessárias à atividade desenvolvida pela empresa e, sem as mesmas, vários serviços restariam impossíveis e outros seriam dificultados ocorrendo atrasos; iii) a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a execução ao devedor deve ser realizada pelo meio menos gravoso, o que não ocorre no caso em pauta, haja vista que a Agravante corre o risco de ter sua atividade inviabilizada e que ainda não se esgotaram os meios para tanto. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo recursal. No mérito, a reforma da “decisão do juízo a quo, na parte em que mantém a penhora de 5 elevadores, a nos termos do artigo 833, V do CPC, sendo desconstituída a penhora realizada”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. Preparo realizado (ID 24984095 e 24984095). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu o pedido de penhora de elevadores automotivos da empresa devedora, ora Agravada. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade penhora de material de trabalho da empresa Executada para pagamento da dívida. Em regra, os bens das pessoas jurídicas são penhoráveis, de modo que o art. 833, inc. V, do CPC, segundo o qual, são impenhoráveis os bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado, tem excepcional aplicação à microempresa, empresa de pequeno porte ou firma individual, quanto aos bens que se revelem indispensáveis à continuidade de sua atividade. Nesse sentido: “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.114.767/SP, representativo da controvérsia, apreciando hipótese de empresário individual, considerou ser aplicável a impenhorabilidade do art. 649, inciso V, do Código de Processo Civil de 1973 a pessoas jurídicas, notadamente às pequenas empresas, empresas de pequeno porte ou firma individual quanto aos bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social. A impenhorabilidade do art. 649, inciso V do CPC/73, correspondente ao art. 833 do CPC/2015, protege os empresários individuais, as pequenas e as micro-empresas, onde os sócios exerçam sua profissão pessoalmente, alcançando apenas os bens necessários às suas atividades” (REsp 1224774/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 17/11/2016). Destaco precedente deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. MAQUINÁRIO DA EMPRESA EXECUTADA. NECESSIDADE E UTILIDADE AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTRIÇÃO. 1. O artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece a impenhorabilidade dos bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. 2. No caso em apreço, restou demonstrado que o maquinário penhorado era essencial ao desempenho da atividade econômica do Executado, sendo alcançado pelo favor legal previsto no inciso V do art. 833 do CPC/2015. 3. Muito embora a execução corra em benefício do credor e as partes possuam direito à rápida solução do litígio e efetivação de suas pretensões, a tramitação processual deve observar as garantias constitucionais e legais que possuam quaisquer dos litigantes, como é o caso da impenhorabilidade dos bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. 4. Rejeitou-se a preliminar de perda do objeto e deu-se provimento ao agravo para confirmar a liminar anteriormente concedida e desconstituir a penhora realizada nos autos. (Acórdão 953216, 20160020090695AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/7/2016, publicado no DJE: 13/7/2016. Pág.: 202/214) Contudo, diante das peculiaridades do caso em exame, somente sob o crivo do contraditório, e diante de uma cognição ampla e exauriente, poder-se-á averiguar os fatos alegados pela Agravante, bem como se eventual constrição compromete a realização do trabalho exercido pelos empresa devedora. Assim, diante de uma analise superficial, característico desse momento processual, a expropriação dos bens penhorados pode causar dificuldade na realização da atividade da empresa. Contudo, infere-se do auto de penhora e depósito (ID 79207937, processo de origem) que o maquinário penhorado não foi removido da sede da empresa, nela permanecendo, em pleno funcionamento, sob a custódia de um de seus funcionários, o que permite o desenvolvimento regular das atividades comerciais da empresa, não sendo o caso de, nesse momento, desconstituir a penhora. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO PARCIALMETE a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para que, mantida penhora sobre os bens indicados no auto de penhora e depósito (ID 79207937, processo de origem), sejam suspensos os atos de expropriação. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de maio de 2021 11:19:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador